Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DE PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. CHECK AND BALANCES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da prova prática de informática no concurso público objeto do Edital no 22/2019. Pondera que o edital descumpriu os ditames da Lei Distrital 4949/2012, e não divulgou a pontuação atribuída aos candidatos. Pede a reforma da sentença. Em contrarrazões, o Ente Distrital alega que o Edital foi claro ao indicar os critérios exigidos na Lei. Pugna, assim, pela manutenção da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo face à concessão da gratuidade de justiça, id 29787704. Contrarrazões apresentadas (ID 29787748).

3. Inicialmente, cabe esclarecer que a despeito da separação dos poderes, o sistema dos “Check and Balances - Freios e contrapesos", adotado na Constituição de 1988 (art. 2o), torna-se imprescindível para promover a independência e limitação daqueles, com a garantia de que o poder não será utilizado de maneira arbitrária. Com isso, não pode o Judiciário tomar para si a liberdade do administrador em atuar. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise pelo Judiciário, ressalvada a demonstração de violação à lei pela Administração Pública.

4. Com efeito, os critérios para aplicação e correção de provas de concurso público estão restritos ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de evidente ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao avaliador do concurso, avançar no mérito de prova prática, atribuindo-lhe valores ou questionando critérios de avaliação. Não se evidencia qualquer elemento apto a infirmar a legalidade da atuação administrativa (em conformidade aos princípios da Administração Pública - princípio da impessoalidade) a ponto de legitimar a interferência do Judiciário nos critérios estabelecidos à correção da prova prática do concurso aludido.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a extensão do controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (RE n. 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015).

6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$800,00, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.